Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. MEDIDA ATÍPICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros de empresa que teve parte do lucro penhorado nos autos de origem, bem como nomeação de administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros da empresa e a nomeação de administrador judicial para garantir a efetividade da penhora de lucros societários da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade jurídica da empresa é distinta da de seus sócios, nos termos do art. 49-A do Código Civil, não sendo possível a constrição de ativos financeiros da pessoa jurídica em processo do qual não é parte.
4. A penhora de lucros societários não se confunde com a penhora de ativos financeiros da empresa, sendo esta medida inadequada e desproporcional.
4.1. Contudo, é admissível a nomeação de administrador judicial, com base no art. 866, § 2o, do CPC, por analogia, para conferir efetividade à penhora de lucros, especialmente diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela executada.
5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a viabilidade da medida como forma de garantir a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, art. 866, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1952125 da relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão 1711179 da relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível.